Tribunal: TJES
Processo: 5016087-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE PROVISÓRIA DOS ATOS ATÉ DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida nos autos da ação de indenização nº 0010702-12.2015.8.08.0024, que deferiu tutela de urgência de indisponibilidade de bens em desfavor do agravante. O agravante requer a reforma da decisão, alegando ausência de risco de saída do país, existência de bens já penhorados, excesso de garantia e inexistência de atos de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que defere tutela de urgência de indisponibilidade de bens após a prolação da sentença, à luz da competência do juízo de primeiro grau; e (ii) estabelecer se há elementos fáticos e jurídicos suficientes para a manutenção da medida de indisponibilidade das cotas sociais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função jurisdicional do juiz de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, sendo-lhe vedado apreciar novos pedidos de tutela de urgência, exceto nos limites do art. 494 do CPC, o que configura incompetência absoluta para a decisão proferida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a concessão de medida de urgência após a sentença deve ser submetida ao juízo competente, não sendo válida sua apreciação pelo juízo sentenciante.

Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser preservados provisoriamente até que o juízo competente se manifeste, a fim de evitar prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante alienou cotas societárias no valor de R$ 6.278.800,00, mas apenas R$ 27.205,72 foram bloqueados, o que indica possível esvaziamento patrimonial e risco de ineficácia da execução.

A alegação de prejuízo às atividades empresariais não foi comprovada, e a medida deferida é cautelar, sem natureza expropriatória, sendo proporcional diante dos indícios de dilapidação de patrimônio e da mora prolongada no cumprimento do crédito reconhecido judicialmente desde 2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere tutela de urgência após a sentença é inválida por incompetência do juízo de primeiro grau, salvo nas hipóteses do art. 494 do CPC.

Os efeitos da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente são preservados até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

A existência de fortes indícios de dilapidação patrimonial justifica, de forma proporcional e cautelar, a indisponibilidade de bens, mesmo após a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º; 494; 1.002, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AgInt 50021529720248080000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

TJ-SC, AI 5064950-55.2021.8.24.0000, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 19.04.2022.

TJ-SP, AI 2067492-09.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, j. 12.05.2022.

TJ-MT, AI 1024839-55.2024.811.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

TJ-MG, AI 1.0000.16.072849-9/001, Rel. José Marcos Vieira, j. 22.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016087-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

AGRAVADO: JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE PROVISÓRIA DOS ATOS ATÉ DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida nos autos da ação de indenização nº 0010702-12.2015.8.08.0024, que deferiu tutela de urgência de indisponibilidade de bens em desfavor do agravante. O agravante requer a reforma da decisão, alegando ausência de risco de saída do país, existência de bens já penhorados, excesso de garantia e inexistência de atos de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a decisão que defere tutela de urgência de indisponibilidade de bens após a prolação da sentença, à luz da competência do juízo de primeiro grau; e (II) estabelecer se há elementos fáticos e jurídicos suficientes para a manutenção da medida de indisponibilidade das cotas sociais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função jurisdicional do juiz de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, sendo-lhe vedado apreciar novos pedidos de tutela de urgência, exceto nos limites do art. 494 do CPC, o que configura incompetência absoluta para a decisão proferida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a concessão de medida de urgência após a sentença deve ser submetida ao juízo competente, não sendo válida sua apreciação pelo juízo sentenciante.

Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser preservados provisoriamente até que o juízo competente se manifeste, a fim de evitar prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante alienou cotas societárias no valor de R$ 6.278.800,00, mas apenas R$ 27.205,72 foram bloqueados, o que indica possível esvaziamento patrimonial e risco de ineficácia da execução.

A alegação de prejuízo às atividades empresariais não foi comprovada, e a medida deferida é cautelar, sem natureza expropriatória, sendo proporcional diante dos indícios de dilapidação de patrimônio e da mora prolongada no cumprimento do crédito reconhecido judicialmente desde 2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere tutela de urgência após a sentença é inválida por incompetência do juízo de primeiro grau, salvo nas hipóteses do art. 494 do CPC.

Os efeitos da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente são preservados até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

A existência de fortes indícios de dilapidação patrimonial justifica, de forma proporcional e cautelar, a indisponibilidade de bens, mesmo após a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º; 494; 1.002, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AgInt 50021529720248080000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

TJ-SC, AI 5064950-55.2021.8.24.0000, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 19.04.2022.

TJ-SP, AI 2067492-09.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, j. 12.05.2022.

TJ-MT, AI 1024839-55.2024.811.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

TJ-MG, AI 1.0000.16.072849-9/001, Rel. José Marcos Vieira, j. 22.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado
,
trata-se de agravo de instrumento interposto por

FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

contra a
decisão
de ID
51855518,
da lavra do

J
uízo da 4ª
V
ara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização nº 0010702-12.2015.8.08.0024, ajuizada por
JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS
, deferiu antecipação de tutela de indisponibilidade de bens em desfavor do agravante.

O agravante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em síntese, que:
(1)
não há prova de que o agravante tem intenção de sair do país ou se furtar ao pagamento dos valores devidos à apelada;
(2)
os valores devidos pelo ora agravante são inferiores aos apresentados pela ora agravada;
(3)
já existem bens penhorados e valores bloqueados suficientes para garantir o pagamento à ora agravada e
(4)
não há evidência de dilapidação de patrimônio que autorize a medida adotada.

Com base em tal
argumentação
, pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede a A reforma da decisão agravada, para o fim de excluir a indisponibilidade das cotas sociais, reconhecendo a superestimação do valor apresentado pela Agravada e o excesso de garantia”.

Decisão proferida pela MM.
Des
ª
. Substituta, FERNANDA CORREA MARTINS,
no ID nº 10359466, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

P
ois bem.
P
reenchidos os
requisitos de
admissibilidade recursal, conheço do
a
gravo

interposto e,
considerando-
se
já terem sido apresentadas

contrarrazões pel
a parte
recorrida
,
passo
ao enfrentamento do
mérito.

De início, como
destacou
a MM. Des
ª
. Substituta, prolatora da decisão de ID nº
10359466,
embora não se tenha verificado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso –,
resta evidenciada a incompetência do Juízo
a quo
para a análise dos pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora, ora agravada,
depois de proferida
a sentença
nos autos de nº 0010702-12.2015.8.08.0024

Como é
cediço
, as regras de
finidoras de
competência podem ser absolutas ou relativas. As primeiras decorrem do interesse público e podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação
–,
como n
a
presente
hipótese
. Já as segundas se estabelecem em função do interesse das partes e
só
podem ser arguidas no momento processual oportuno.

N
o caso em análise
,
a
função jurisdicional do magistrado de
primeiro
grau se
encerrou
com a prolação da sentença,
não lhe sendo
lícito
conhecer de outro
s
pedido
s
, ressalvadas as hipóteses
previstas no
art. 494 do CPC, que autorizam a modificação da
decisão de mérito
apenas para a correção de inexatidões materiais, de erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração. N
o mesmo sentido:

[...]

3) A partir da prolação de sentença de mérito, o magistrado cumpre e finaliza o ofício jurisdicional, cessando, portanto, a sua competência para decidir sobre questões relacionadas à coisa julgada. Assim é que não cabe a concessão de medida após a prolação da sentença de mérito.
4) A providência adotada pelo Juízo sequer foi alvo de pedido da parte ora agravada. Além disso, não há qualquer ratificação/confirmação na sentença de medida deferida/determinada anteriormente no curso do processo.
5) Verifica-se, ainda, que o código processual não deixa o cidadão desamparado de obter ordem judicial no momento compreendido entre a prolação da sentença e a distribuição de eventual recurso de apelação. 6) O art. 1.002, § 3º, do CPC dispõe que pedidos de efeito suspensivo deverão ser formulados ao Tribunal de modo que a eventual concessão de efeito ativo, por lógica processual, também deverá ser formulada ao Relator. 7) Caso o litígio debatido ainda permita, a parte que busca dar efetividade à sentença pode manejar o cumprimento provisório.
8) Logo, deve ser anulada a r. decisão agravada, porquanto não cabe ao MM. Juízo 'a quo' conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença de mérito, uma vez que já encerrou a sua prestação jurisdicional. 9) Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50021529720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

[...]
"
1. A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo. 2. Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional"
(TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064950-55.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50649505520218240000, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público).

[...]

É inadmissível a concessão de tutela provisória de urgência pelo Juízo de primeiro grau após a publicação da sentença, em virtude do esgotamento da prestação jurisdicional. Inteligência do art . 494 do CPC. Precedentes.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20674920920228260000 Barra Bonita, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Nessa perspectiva
, o reconhecimento da incompetência absoluta do
J
uízo implica,
em regra,
a nulidade dos atos decisórios por ele praticados
. Não obstante, mesmo em se tratando de incompetência absoluta, são preservados os efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente, até ratificação ou revogação pelo Juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC). A propósito, confira-se:

[...]

Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, devem ser conservados os efeitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo incompetente, de forma a evitar eventual perecimento do direito, a despeito da incompetência do Juízo para conhecer da causa, impondo-se a análise, em caráter provisório, das razões deduzidas pela parte autora. O juiz, ainda que incompetente, pode e deve resolver as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la.
De mais a mais, não se visualiza hipótese de prejuízo processual algum o fato de o Recorrente aguardar o pronunciamento do Juízo competente a respeito da manutenção ou revogação das medidas constritivas inicialmente impostas. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10248395520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024).

[...]

2- Mesmo em se tratando de incompetência absoluta, são mantidos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente, até ratificação ou revogação pelo Juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC de 2015).

[...]
(TJ-MG - AI: 10000160728499001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 22/03/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

Com efeito,
tendo em vista
a necessidade de
assegurar o resultado útil do
processo e de garantir a efetividade da tutela jurisdicional,
especialmente
diante do longo lapso temporal transcorrido – já que a parte autora aguarda, desde 2012, a satisfação de crédito oriundo de acordo de partilha de bens –, entendo que devem ser mantidos, por ora, os termos da decisão proferida em primeiro grau.

Conforme noticiado pelo Juízo de origem, restou evidenciado, nos autos de nº 5041594-32.2023.8.08.0024, que
o agravante alienou as cotas
societárias

de
Le Card Administradora
d
e Cartões
pelo valor total de
R$ 6.278.800,00
(seis milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais)
.
No entanto
,
quando determinado o bloqueio em suas contas bancárias, a constrição
alcançou apenas
R$ 27.205,72 (
vinte e sete mil, duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos
)
,
o que
sugere
significativo esvaziamento patrimonial por parte do réu.

Outrossim
,
conquanto
alegue o agravante que a indisponibilidade de bens inviabilizará suas atividades empresariais, não trouxe qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal afirmação. Ao revés, como bem destacado
pela
decisão de ID nº 10359466, a medida
concedida
não
apresenta
caráter expropriatório, mas tão somente cautelar, objetivando assegurar a futura utilidade da execução e prevenir o risco de frustração do crédito
já
reconhecido judicialmente. Trata-se,
portanto
, de providência voltada à tutela da efetividade da jurisdição, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, notadamente diante dos fortes indícios de dilapidação patrimonial.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
e ratifico integralmente os termos da decisão recorrida, para manter a decisão recorrida e, consequentemente, a indisponibilidade das cotas sociais do agravante na empresa Le Car S/A Indústria Brasileira de Automóveis Elétricos (CNPJ nº 45.399.958/0001-35), até o limite de R$ 1.051.766,91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.